Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0719787-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LAZARO MARCIO DE MIRANDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Lazaro Marcio de Miranda, assistido pela Defensoria Pública, agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou a realização de relatório do serviço médico da penitenciária sobre suas condições de saúde. Aos quarenta e seis anos de idade, está cumprindo cinquenta e seis anos, onze meses e vinte e um dias de reclusão, usufruindo o regime semiaberto, por crimes de roubo, de receptação e de porte ilegal de arma de fogo; é hipertenso e tem cálculos renais, o que lhe coloca em grupo de risco da COVID-19. Em 17/04/2020 o Juízo deferiu o pedido, mas lhe foi endereçado apenas um relatório genérico, apenas afirmando: “sem elementos médicos para concessão de prisão domiciliar. Equipe de saúde atendendo todos os pacientes com queixas respiratórias e/ou urgentes de acordo com a solicitação dos mesmos, em demanda espontânea”. Por isso, reiterou o pedido de um relatório médico específico, com vistas a esclarecer as suas reais condições de saúde, para subsidiar eventualmente pedido de prisão domiciliar humanitária. O Juízo da Execução argumentou que o relatório somente é elaborado quando a equipe médica entende ser caso de prisão domiciliar humanitária; do contrário será inviabilizado o trabalho do setor de atendimento médico d,o presídio. Pede antecipação da tutela recursal. Acolhida a urgência da tutela provisória (ID 17565717), veio o relatório médico de saúde prisional (IDs 18835700 e 19625493) e a Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do agravo em seus pareceres (ID 17538665 e 18863893). Os relatórios médicos do Setor de Saúde Prisional informam que o reeducando é portador de “hipertensão arterial bem controlada ao uso de medicamentos” e relata histórico de liase renal. Apresenta bom estado geral, sem queixas respiratórias e orientado a solicitar novo atendimento sempre que necessário. Ademais, as cautelas necessárias para diagnosticar a possível enfermidade renal foram adotadas, com a solicitação de exame tomográfico de sua região abdominal a ser realizado pela Rede Pública de Saúde, sem urgência. Vê-se, portanto, que a determinação liminar foi cumprida de forma satisfativa, esgotando-se o cumprimento jurisdicional, carecendo de interesse o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o recurso de agravo na execução, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator